Tribunal: TJMT
Processo: 1032357-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032357-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 162.386.721-53 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
PROCEDÊNCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-

-

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
- DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

3
.
Não se evidencia necessidade de perícia grafotécnica, visto que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA JOSE SANTOS DA CONCEIÇÃO

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

que julgou procedente
o pedido
da ação para consolidar
,

de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na
inicial.
Ainda, condenou
a
r
equerid
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
% do valor da
atualizado da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

A
recorrente alega, em síntese, que
ao longo do processo, ocorreu a apreensão do veículo
tendo
manifest
ado
no processo alegando ausência de notificação

extrajudicial válida em razão de que a
sua
assinatura no A.R. é
falsa e
, portanto, requereu a realização de perícia grafotécnica
.

Assevera que o juízo de base sentenciou o processo de forma abrupta e prematura, sobrevindo clara ofensa ao seu direito de defesa, tendo em vista que não analisou os argumentos de que a notificação extrajudicial é nula por apresentar assinatura falsa
.

Menciona que a sentença feriu e cerceou o seu direito de defesa, devendo ser anulada para o retorno dos autos à origem e a realização da perícia grafotécnica.

Ao final
,

pugna pelo provimento do presente recurso
.

Contrarrazões apresentada no Id.
264521769

preliminar de impugnação a justiça gratuita. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTI
Ç
A GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

O apelado alega que
fica claro que o valor acordado no financiamento destoa do considerado como hipossuficiência, sendo o importe de R$622,23 um valor considerável para aquisição de um veículo de passeio, devendo ser afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes no
s autos.

Razão não
lhe
assiste.

Isso porque,
o apelado
não trouxe aos autos um único documento
para
comprovar
que
a
apelante de fato possui condições financeiras que possibilite o pagamento do
s
ônus sucumbenci
ais
sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim, diante da ausência de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pela parte autora quando do deferimento da justiça gratuita, afasta-se qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe. (N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).

Nestes termos,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito
e será analisada como matéria meritória
.

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
O
As partes litigantes celebraram Contrato de abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/Cédula de Crédito Bancário sob o n° 20036088636, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04, conforme demonstrado abaixo:

O referido crédito se destinou à aquisição do veículo assim descrito:

Todavia o REQUERIDO(a), deixou de cumprir as obrigações pactuais em contrato desde 17/06/2024, razão essa pela qual o REQUERIDO(a) foi constituído em mora (instrumento em anexo), quedando-se inerte. O valor do débito do REQUERIDO(a) atualmente corresponde ao valor de R$ 28.444,04, vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos.”

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
e após a apresentação da contestação,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de mora da parte devedora sob o argumento de
necessidade de realização da perícia grafotécnica em razão da alegação de assinatura falsa no A.R. de notificação.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, a notificação extrajudicial da parte devedora foi enviad
a
para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio a
pelante
, conforme Id
s
.
264520782
e
264520781
.

Desse modo,
não se evidencia
necessidade de perícia grafotécnica
,
visto que a
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
,
consequentemente
,
ausente cerceamento de defesa na origem.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025